Tribunal: TJMT
Processo: 1054964-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054964-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHELLAN TELLRY SILVA DIAS - CPF: 019.497.981-43 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054964-66.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Chellan Tellry Silva Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.
No presente caso, a parte autora foi surpreendida com cobranças abruptamente elevadas nas faturas de março de 2025, no valor de R$ 780,47, correspondente ao consumo de 69 m3, e de abril de 2025, no valor de R$ 455,43, referentes a 49 m3, em total descompasso com sua média histórica. Alegou inexistir vazamento interno ou alteração no padrão de uso do imóvel, bem como relatou dificuldades na solução administrativa do problema. Sustentou, ainda, que houve suspensão indevida do fornecimento de água durante a discussão das cobranças, apesar do pagamento das faturas posteriores

3. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam abruptamente da média de meses anteriores, conforme abaixo destacado:

4. Do conjunto probatório extrai-se que houve
elevação abrupta e pontual do consumo
, restrita às competências de março de 2025, com registro de 69 m3 e cobrança de R$ 780,47, e abril de 2025, com 49 m3 e fatura de R$ 455,43, retornando imediatamente à média histórica no mês subsequente, quando a cobrança passou a R$ 117,88, mantendo-se em patamar reduzido nos meses seguintes. Tal comportamento evidencia anomalia temporária, concentrada em apenas dois ciclos de faturamento.

5. Embora a recorrente sustente a regularidade da medição, a vistoria técnica realizada em 02/05/2025 limitou-se a atestar o funcionamento do hidrômetro e a inexistência de vazamento no cavalete, consignando, inclusive, ausência de informações quanto às instalações internas do imóvel, não havendo comprovação técnica concreta de vazamento predial ou de qualquer fator apto a justificar o consumo excepcional, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

6. No tocante à suspensão do fornecimento, verifica-se que o corte ocorreu em 19/05/2025, sendo restabelecido somente em 19/09/2025, sendo certo, ainda, que a consumidora adimpliu regularmente as faturas posteriores, relativas aos meses de maio, junho e julho de 2025. Tratando-se de serviço público essencial, a interrupção nessas circunstâncias viola o dever de continuidade previsto no artigo 22 do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral indenizável, por atingir diretamente condições mínimas de dignidade do usuário.

7. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado que a autora permaneceu sem o fornecimento do serviço por quatro meses, mesmo com reclamações administrativas e o processo judicial em andamento.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, que a ré emita novas faturas com referência aos débitos indicados na exordial (03/2025 e 04/2025), apurados pelo valor da média do consumo da parte Autora dos últimos 06 (seis) meses ao período objurgado; b) DETERMINAR que a empresa Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, conforme indicado pelo promovente na exordial, assim como para determinar que se abstenha de incluir o nome do promovente nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído e que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de ÁGUA da residência da parte reclamante referentes aos débitos
sub judice
, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 208593514; c) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ; d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora simples a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026